Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021799-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pela Associação Matogrossense de Combate ao Câncer contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046111-21.2020.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a liberação dos valores referentes às Emendas Parlamentares destinadas ao Impetrante, representadas pelas Portarias nos. 3.053, de 22-11-2019, 3.246, de 9-12-2019 e 717, de 6-4-2020, retidas indevidamente pelo Impetrado.
Alega a Agravante que, a decisão se baseou no termo “pagamento de qualquer natureza” para indeferir a liminar, entretanto, diz que não requereu pagamento, seja por prestação de serviços ou de qualquer natureza, mas tão somente a liberação (repasse) das verbas parlamentares que já se encontram nas contas do Fundo Municipal de Saúde e, por serem verbas carimbadas, são destinadas exclusivamente à Agravante, de modo que não incide a vedação prevista no artigo 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/2009.
Sustenta que, o risco da demora, fica caracterizado pela latente necessidade do repasse imediato das emendas para que a Agravante possa dar continuidade em seus trabalhos perante seus pacientes e colaboradores, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.
Assim, requer seja, por todos os fundamentos apresentados, reformado o ato decisório que indeferiu a liminar pleiteada, determinando que o Agravado proceda com a imediata liberação do valor de R$ 2.473.458,00 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), referente às emendas parlamentares destinadas exclusivamente à Agravante, sob pena de multa, fixada em, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de atraso no cumprimento da medida, o que entende suficiente para dissuadir o Agravado ante possível inércia.
Antes da análise do pedido de liminar, esta Relatora determinou a intimação do Município apresentar as contrarrazões, no prazo legal, as quais foram anexadas no id. 73297991.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Não se desconhece que a ausência do repasse dos valores prejudica em muito a prestação de serviços e atendimentos de saúde realizados pela Agravante à população. Todavia, em princípio, penso que a via eleita não é a adequada, posto que a questão envolvendo os repasses não realizados anteriormente a impetração do mandamus deve ser levada às vias ordinárias, já que o mandado de segurança não se presta para fins de cobrança, não podendo produzir efeitos patrimoniais relativamente a período pretérito, os quais devem ser objeto de ação própria, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.
Nesse sentido:
Apelação cível - Mandado de segurança - Verbas federais - Suposto repasse a menor - Ordem pleiteada - Repasse imediato dos valores retidos - Pretensão de cobrança - Efeito patrimonial pretérito - Inadequação da via eleita - Enunciados 269 e 271 da Súmula do Enunciado do STF - Recurso ao qual se nega provimento.
1. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança ou mesmo produzir efeito patrimonial pretérito (Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF).
2. A pretensão de repasse imediato de verba federal supostamente retida pelo ente municipal configura manifesto pedido de cobrança de valores pretéritos, que não pode ser veiculado pela via do mandado de segurança.
3. A inicial deve ser liminarmente indeferida, quando o mandado de segurança for utilizado como substitutivo de ação de cobrança, não constituindo via adequada para a solução da lide.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.025674-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 03/07/2017). [Destaquei].
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. REPASSES FINANCEIROS MENSAIS DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE SAÚDE E DA FAZENDA. ACOLHIMENTO.
Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Nesse sentido, competindo ao Governador do Estado, privativamente, exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da Administração Estadual (art. 82, inc. II, da Constituição Estadual), competência esta que é indelegável, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Secretários Estaduais da Fazenda e da Saúde, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO. REJEIÇÃO.
Não há falar em inépcia da inicial em razão de o pedido alegadamente ser genérico, pois este foi certo e determinado, formulado no sentido de que sejam efetuados regularmente os repasses de verbas devidas ao Município impetrante para custeio das ações e serviços de saúde, tudo em conformidade com as previsões constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO.
Não obstante o Município impetrante aponte atraso nos repasses financeiros para o custeio dos serviços públicos de saúde, o faz apenas em relação aos exercícios de 2014 a 2018. Contudo, não há comprovação de atraso dos repasses referentes ao exercício de 2019, ano da impetração (30-10-2019), os quais, conforme informação do Fundo Estadual da Saúde, estão regularizados.
Dessa forma, uma vez não demonstrado o atraso nos repasses no tempo da impetração, não se vislumbra interesse processual do Município impetrante neste mandamus. Extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO SE PRESTA PARA FINS DE COBRANÇA.
A questão envolvendo os repasses não realizados anteriormente à impetração deste mandado de segurança (2014-2018) deverá ser levada às vias ordinárias, na linha dos enunciados das Súmulas 269 e 271 do STF.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. UNÂNIME.
(Mandado de Segurança Cível, No 70083159087, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-04-2020). [Destaquei].
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEIO DE SAÚDE. ATRASO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tratando-se de mandado de segurança impetrado em decorrência de atraso no repasse das verbas destinadas ao custeio dos serviços de saúde, falece legitimidade ao Secretário da Fazenda e ao Secretário da Saúde para figurar no polo passivo. Ilegitimidade passiva reconhecida. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. REJEIÇÃO. O pedido é certo e determinado visando o pagamento na integralidade das verbas devidas ao Município para custeio das ações e serviços de saúde, tudo em conformidade com as previsões constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.
DO MÉRITO.
Demonstrado o direito líquido e certo do Município impetrante, que decorre do disposto nos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, e arts. 19, § 1°, 20, caput, e 22, caput, da Lei Complementar no 141/2012. Concedida a ordem para determinar que os repasses dos valores para custeio dos serviços de saúde sejam realizados sem atraso e de forma integral.
DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, devendo tais valores ser reclamados na via própria.
RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA FAZENDA E DA SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.(Mandado de Segurança Cível, No 70081549966, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 02-09-2019). [Destaquei].
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REPASSES DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS. OBRIGATORIEDADE, REGULARIDADE E AUTOMATICIDADE. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
- A pretensão esboçada pelo impetrante é certa e determinada, para que o impetrado realize os repasses das verbas a ele devidas por força de lei, mediante os critérios nela expostos (art. 19 da Lei Complementar 141/2012), de forma integral. Não se pode falar em pedido genérico por ausência de individualização dos valores, já que decorrentes de disciplina legislativa específica e com critérios de cálculo preestabelecidos.
- Os repasses de saúde aos municípios são despesas prioritária, obrigatória, “regular e automática”, por força do art. 198, § 3o, II, da Constituição e arts. 20 e 22, da Lei Complementar 141/2012, fazendo jus o impetrante aos respectivos valores.
- Em atenção às súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, descabe a concessão da ordem com efeitos patrimoniais pretéritos, como sucedâneo de ação de cobrança, de tal modo que a abrangência se dá apenas com relação aos valores vencidos e vincendos a partir do ingresso em juízo.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. UNÂNIME.
(Mandado de Segurança, No 70080427446, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-07-2019). [Destaquei].
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora